Tribunal: TJMT
Processo: 1011804-72.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1011804-72.2017.8.11.0000
EMBARGANTES: MÁRIO GUARDADO E OUTROS.
EMBARGADOS: EUGÊNIO LASCH E OUTROS.
DECISÃO MONOCRÁTICA.
As partes firmaram acordo, devidamente homologado pelo Juízo a quo na origem, e juntaram petição conjunta nos autos, identificada no Id. 62895021, informando a perda do objeto do presente recurso.
Deste modo, ante a perda superveniente do objeto, determino a remessa dos autos ao arquivo.
Às providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
Relator